Tribunal: TJMT
Processo: 1027362-92.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027362-92.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS LUAN MAGALHAES DE QUADROS - CPF: 061.404.281-06 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027362-92.2024.8.11.0015

APELANTE: MATEUS LUAN MAGALHAES DE QUADROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR MOTIVADA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E ODOR DE ENTORPECENTES. PROVA TELEMATICA. REJEIÇÃO DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca veicular realizada pela polícia militar; (ii) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial decorre de infração de trânsito – uso de celular ao volante – e é sucedida por fundada suspeita de crime, evidenciada pelo forte odor de maconha vindo do veículo, o que justifica a busca veicular com base no art. 244 do CPP.

A versão defensiva de que a droga teria sido “plantada” por policiais é isolada e destituída de respaldo nos demais elementos de prova, especialmente diante da coerência e firmeza dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

As provas constantes dos autos – apreensão de 12 porções de cocaína e 1 porção de maconha, depoimentos policiais e extração de dados telemáticos – evidenciam que o réu praticava o tráfico de entorpecentes de forma habitual e reiterada.

Conversas extraídas do celular do réu revelam negociações recorrentes de drogas com diferentes interlocutores, demonstrando atuação habitual na traficância, inclusive lançando débitos e repassando contatos de outros traficantes.

A minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica, pois o conjunto probatório revela a dedicação habitual do réu à traficância.

A pena-base deve ser redimensionada, afastando-se a valoração negativa da pluralidade de drogas apreendidas (3,13g de maconha e 8,42g de cocaína), mantendo-se, porém, a exasperação pela culpabilidade, diante do descumprimento de medidas cautelares impostas em processo anterior pelo mesmo crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A abordagem policial fundada em infração de trânsito e odor de entorpecente justifica a busca veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 2. O crime de tráfico de drogas encontra-se caracterizado pela posse de porções fracionadas de entorpecentes, pela forma típica de acondicionamento e pelas provas telemáticas que indicam a prática de comércio ilícito de substâncias entorpecentes. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável ao réu que demonstra habitualidade na traficância e envolvimento reiterado em condutas criminosas. 4. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na pluralidade de drogas apreendidas é incabível quando a quantidade é reduzida. 5. A culpabilidade do réu pode ser valorada negativamente quando se verifica o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas em razão do mesmo delito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1013422-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 12.07.2023; TJMT, Ap. 1002765-97.2022.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, 26.07.2024; TJMT, Ap. 1000375-65.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, 24.06.2024; TJMT, Ap. 0019085-17.2018.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 09.10.2023; TJMT, Ap. 1015866-66.2024.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 06.06.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027362-92.2024.8.11.0015

APELANTE: MATEUS LUAN MAGALHAES DE QUADROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MATEUS LUAN MAGALHAES DE QUADROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/06.

A defesa do réu sustenta, em preliminar, a nulidade da prova obtida por meio de busca veicular, realizada sem fundadas razões, arguindo, inclusive, que
“a maconha era destinada ao seu uso e a cocaína teria sido plantada no veículo”
.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de ausência de provas robustas e consistentes da prática delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia: a) a redução da pena-base para o mínimo legal; b) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sustentando o preenchimento de todos os requisitos legais para sua incidência; c) a imposição de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso,
“apenas para fastar a majoração da pena-base fundamentada na quantidade e pluralidade de entorpecentes”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027362-92.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(PRELIMINAR – NULIDADE – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA VEICULAR)

Como relatado, a defesa argui a nulidade da prova obtida por meio da abordagem e busca veicular, realizada sem fundadas razões, arguindo, inclusive, que
“a maconha era destinada ao seu uso e a cocaína teria sido plantada no veículo”
.

Na sentença, o juiz singular a afastou a alegada nulidade nestes termos:

“De saída, não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defesa, haja vista não vislumbro vícios procedimentais relativamente à abordagem pessoal realizada pela guarnição, tampouco à abordagem veicular, uma vez que, conforme relataram as testemunhas policiais, o réu fora abordado, inicialmente, por infração de trânsito, pois as autoridades visualizaram-no utilizando celular ao volante.

Com efeito, dispõe o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal que a busca pessoal ocorrerá quando houver fundada suspeita, presumida, na hipótese, independentemente de mandado (art. 244 do Código de Processo Penal).

Vejamos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal e veicular realizadas, uma vez que, conforme narrado, o réu foi surpreendido cometendo infração de trânsito, utilizando celular enquanto conduzia o veículo, razão pela qual foi feita a abordagem e pedido que descesse do veículo para confecção do auto de multa de trânsito.

No momento em que o réu saiu do carro, as autoridades sentiram forte odor de substância análoga a “maconha” vindo do interior do veículo, motivo pelo qual foi realizada busca veicular, encontrando-se, a princípio, apenas uma porção de “maconha” no banco do motorista. Posteriormente, o policial encarregado de realizar a busca encontrou, na parte traseira direita do carro, um pote fechado contendo, em seu interior, várias substâncias entorpecentes análogas a “cloridrato de cocaína”, individualizadas em pequenos recipientes, prontas para comercialização
.

Desta forma, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais condutores, os quais agiram amparados por justa causa em razão da infração de trânsito cometida pelo réu, de forma que, qualificada a fundada suspeita no momento em que o réu abriu a porta do veículo, exalando forte odor de entorpecentes, optaram por realizar busca veicular, logrando êxito em encontrar, fortuitamente, várias porções de entorpecentes em depósito no carro do acusado, razão pela qual foi conduzido à delegacia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

(...)

Por estes argumentos,
ficam rejeitadas, portanto, as preliminares levantadas pela nobre Defesa, uma vez que o réu foi visto, em flagrante delito, conduzindo veículo automotor enquanto utilizava aparelho celular, motivando a abordagem policial que culminou no encontro, fortuito, de entorpecentes no interior do veículo, precisamente porque, ao sair do carro quando ordenado pelas autoridades, sentiram forte odor de entorpecente análogo a “maconha” saindo do seu interior, razão pela qual, encontrado na posse de entorpecentes sem a devida autorização legal para tanto, o réu foi levado preso em flagrante para delegacia de polícia, não havendo, portanto, qualquer nulidade nas provas advindas da busca pessoal e veicular realizadas
.”

Não obstante as irresignações da defesa, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares Márcio Adriano Sestari e Alexssandro da Cruz, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a abordagem inicial ao apelante foi motivada por infração de trânsito, uma vez que ele foi flagrado manuseando aparelho celular enquanto conduzia seu veículo.

Sabe-se que a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária.

Nesse contexto, tratando-se de diligência inerente ao ofício dos agentes de segurança pública, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação deles.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“In casu, ao avistarem o veículo do apelante com todos os vidros escurecidos com película adesiva (dificultando, assim, a visibilidade do condutor), os policiais deram ordem de parada (...). Tal atitude levanta fundada suspeita e é apta a autorizar a abordagem policial.”
(TJMT, 1013422-47.2022.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 12/07/2023).

No momento da abordagem, ao descerem do veículo, os policiais perceberam forte odor de maconha, circunstância que, por si só, configura fundada suspeita para a realização de busca veicular, nos termos do art. 244 do CPP, especialmente diante da infração de trânsito previamente constatada.

Ademais, ao ser questionado sobre a existência de drogas no veículo, o próprio apelante admitiu possuir uma porção de maconha na porta do lado esquerdo do automóvel, o que foi confirmado pelos policiais ao localizarem um pote laranja de vitamina C contendo a substância.

A partir desse momento, diante da constatação da posse de substância entorpecente, configurou-se situação de flagrante delito que autorizou a continuidade da busca veicular, culminando com a localização de 12 porções de cocaína embaixo do carpete do lado direito traseiro do veículo.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta dos policiais, que atuaram dentro dos limites de suas atribuições legais, respaldados por fundada suspeita para a realização da busca veicular, em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante, de que a cocaína teria sido “plantada” pelos policiais, não encontra respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, revelando-se inverossímil e isolada no contexto probatório.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, à vista dos elementos constantes dos autos e da regularidade das diligências empreendidas, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida, tampouco vício capaz de comprometer a legalidade do procedimento.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) No dia 23 de outubro de 2024, por volta das 14h40min, no bairro Jardim Roma, em Sinop/MT, Mateus Luan Magalhães de Quadros portava, para fins de venda e entrega a terceiros, 12 porções de cocaína que juntas pesavam 8,42 gramas e 01 porção de maconha que pesava 3,13 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 176174875. A equipe de GAP realizava rondas pelo bairro Jardim Roma, quando avistou um veículo Sandero, de cor prata e placa RAS-2G46, com o condutor manuseando um aparelho telefônico enquanto dirigia. O veículo passou pela equipe e o condutor continuou utilizando o telefone, momento que foi realizado sua abordagem. Ao descer do veículo Mateus exalava um forte cheiro de maconha. Questionado sobre a presença de drogas ilícitas no carro, o réu admitiu que havia 01 porção de maconha na porta de lado esquerdo.

Durante a verificação, foi encontrado um pote laranja de vitamina C, contendo a devida porção informada. Diante do flagrante, a equipe procedeu com a busca veicular, sendo localizado sob o carpete do lado direito traseiro 01 pote branco contendo em seu interior 12 porções de cocaína, todas devidamente embaladas e prontas para venda. Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o réu pela prática do crime descrito na denúncia, nestes termos:

“
II.B.1. Da materialidade:

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do inquérito policial inquérito policial IP no 349/2024 (ID 176174569), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 176174861, boletins de ocorrência às fls. ID 176174879 e 176174882, auto de apreensão às fls. ID 176174864 - Pág. 3, termo de entrega às fls. ID 176174873, laudo POLITEC a partir da extração de dados de aparelho celular apreendido às fls. 180606517 e laudo definitivo de drogas às fls. ID 176174875., segundo o qual os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivos para
maconha
e
cocaína,
substância listada como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

De acordo com o laudo no 541.3.10.8985.2024.208709-A01, foram encontrados em posse do réu
12 porções de cocaína que juntas pesavam 8,42 gramas e 01 porção de maconha que pesava 3,13 gramas),
todas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme colacionamos foto abaixo:

(...)

Não existem dúvidas, portanto, quanto à materialidade do tráfico de entorpecentes.

II.B.2. Da autoria:

A autoria é igualmente certa no que tange ao crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

A
testemunha Alexssandro da Cruz, policial militar
, declarou em juízo que, no dia dos fatos, a guarnição estava em rondas no bairro quando um veículo Sandero de cor prata passou pela guarnição com o condutor manuseando o telefone, razão pela qual, diante da infração de trânsito constatada, foi feita a abordagem. Quando o condutor saiu do veículo, foi possível sentir, vindo do interior do carro, um forte odor de substância entorpecente análoga à maconha. Feita busca pessoal, não foi encontrado nada de ilícito com o réu, mas este declarou que haveria porção de maconha na lateral da porta do motorista. Em busca veicular, foi localizada tal porção de droga, e em outra busca veicular, com o condutor colocado à lateral do carro, foi encontrado no banco de trás, ou na traseira, mais porções de drogas, sendo cloridrato de cocaína, dentro de um pote, razão pela qual foi conduzido à delegacia. Declarou que, no momento da abordagem, o réu negou a propriedade dos entorpecentes em um primeiro momento. Após, em conversa informal com as autoridades, este confessou ter comprado a porção de “maconha”, no “mercado chefe”, e que as porções de cocaína, de fato, não eram dele. Reiterou que a abordagem do réu se deu em vista da infração de trânsito realizada, pela qual foi multado. Disse que pediram ao condutor que descesse do veículo para verificar se estaria armado ou portando algo de ilícito consigo. Após a busca pessoal, foi feita a veicular por sentirem forte odor de “maconha” saído do veículo, sendo encontrada uma porção dentro de um frasco na porta do motorista, conforme relatado pelo próprio suspeito, assim como várias “pontas” pequenas de “maconha”. Disse que o frasco foi localizado pelo soldado Gloser, que não foram tiradas fotos das “pontas” de cigarro de maconha encontradas, e que o comandante da guarnição foi quem localizou as porções de cocaína. Disse que também havia, dentro do veículo, carne moída, pois o réu trabalhava em uma hamburgueria, não se recordando se mais alimentos foram encontrados.

A
testemunha Marcio Adriano Sestari, policial militar
, relatou em juízo que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento nas proximidades do Jardim Roma, quando o suspeito, em um veículo, veio para perto da guarnição manuseando aparelho celular, tanto antes quanto depois de perceber a presença das autoridades, razão pela qual, verificada infração de trânsito entenderam por bem abordar o réu. Questionado o acusado sobre o forte odor de “maconha” advindo do seu veículo, este disse que na porta, do lado do condutor, haveria uma porção de entorpecente análoga a “maconha”, a qual foi encontrada pela Polícia no local indicado pelo réu. Posteriormente, diante do flagrante delito, foi feita busca veicular com o réu acompanhando, visualmente, a verificação. Em buscas, o soldado Gloser localizou, na parte traseira direita, um pote com mais entorpecentes, análogos à cloridrato de cocaína. Verificado o flagrante, o réu foi conduzido até a delegacia de polícia. Disse que não se recorda de ter abordado o réu anteriormente à estes fatos, que, a princípio, o réu declarou que a maconha fosse para seu consumo pessoal, não se pronunciando a respeito das porções de cocaína encontradas na traseira do carro. Confirmou que foi feita checagem tanto do réu quanto do veículo, que foi pedido a ele que descesse do carro para realização da busca, e que neste momento já sentiram o odor de “maconha”, não sabendo dizer ao certo se o cheiro advinha do próprio réu ou do carro. Relatou que a porção de maconha estava dentro de uma embalagem, não sabendo dizer se seria suficiente ou não para preparar um cigarro de maconha. Disse que a busca foi acompanhada integralmente pelo réu do lado de fora do carro, que as porções de cocaína foram localizadas na parte traseira, do lado direito, conforme ele mesmo visualizou. Esclareceu que a abordagem se deu de forma rotineira, em razão da infração de trânsito constatada pela polícia.

A
testemunha Matheus Henrique da Silva
,
conhecido do réu MATEUS
, declarou em juízo que conhece o réu há aproximadamente oito anos, que trabalha junto com sua esposa na hamburgueria como motoboy. No dia dos fatos, relatou que estava com o réu no horário de almoço, que o réu foi até sua residência levar mangas para sua família, conversaram brevemente e se separaram, colocando a sacola de mangas atrás do carro do réu e indo embora. Declarou que, em seguida, o réu ia até o mercado comprar carne e ir para a hamburgueria depois. Relatou que não sentiu qualquer odor de maconha no carro, que não sabe dizer se o réu seria usuário de drogas pois nunca o viu fumando sequer cigarros. Declarou que não viu quaisquer porções de cocaína no carro, apenas o “banquinho” de criança utilizando pela filha de dois anos do réu. Relatou que nunca viu o réu comportando-se de forma estranha, que é de boa família e sempre o viu trabalhando licitamente.

O
informante José Lopes de Oliveira,

empregador do réu Mateus
, declarou em juízo que conhece o acusado há aproximadamente seis meses, quando alugou um ponto comercial de sua propriedade para fins de instalação de uma hamburgueria, na qual trabalham o réu e sua esposa. Relatou que sempre viu o acusado trabalhando no local, que seu escritório é ao lado do comércio do réu. Disse que nunca observou uma movimentação atípica de pessoas no local, que é muito honesto e paga sempre o aluguel em dia. Disse que vê, no comércio, uma criança de por volta de três anos, que sempre os viu trabalhando muito. Relatou que nunca sentiu nenhum cheiro de entorpecente vindo do local.

A
informante Quetlin Cristine de Sousa Silva
,
esposa do réu,
declarou que conhece o réu há 16 anos, que no começo eram apenas amigos e, posteriormente, começaram a namorar, casando-se em 2021. Relatou que o réu é uma pessoa gentil, que gosta de ajudar as pessoas, ajudando-a em uma situação difícil na época que se conheceram, sendo um excelente marido, desde então, e um excelente pai para a filha em comum do casal. Relatou que no ano de 2024 abriram juntos a hamburgueria, que abrem apenas no período noturno mas precisam chegar antes a fim de preparar as comidas e condimentos, limpeza e afins. Declarou que costumavam ir para a hamburgueria por volta das 14h, a fim de estar tudo pronto às 18h para abrirem. No dia dos fatos, declarou que saiu da casa de sua sogra por volta das dez da manhã, indo para a casa de sua irmã em seguida com a filha do casal. Relatou que estava conversando com o réu no celular quando notou que este parou de respondê-la, atitude que achou estranha considerando que estava em seu horário de trabalho e sempre atendia. Em razão disso, por volta da 16h, foi até sua sogra perguntar sobre ele, vindo a saber somente mais tarde que o carro do réu havia sido guinchado. Declarou que esperou seu cunhado chegar na sua sogra para irem até a delegacia saber sobre o réu, momento em que foi informada da sua prisão. Quando perguntou à Matheus, motoboy da hamburgueria, sobre o réu, disse que sabia que o acusado havia ido comprar mangas e depois iria trabalhar. Disse que recentemente, quando foi levar o carro, encontrou as mangas e um doce no carro do réu, que ficaram lá no dia dos fatos. Esclareceu que o réu havia saído pra comprar carne e iria depois ao fórum, resolver alguma coisa sobre assinaturas ou audiência, antes de ser preso. Relatou que as pessoas do mercado, que conheciam o casal, disponibilizaram a filmagem do réu comprando carne pouco antes de ser preso. Declarou que sua hamburgueria é delivery, de forma que poucas pessoas frequentavam o local pessoalmente, sempre indo lá apenas para comprar o lanche e voltar. Disse que sua casa nunca foi frequentada por estranhos, que nunca viu nada suspeito em relação a entorpecentes, tampouco na hamburgueria. Declarou que o réu é usuário de maconha, mas não de cocaína, e que sempre tinha consigo um “potinho” pequeno contendo os entorpecentes para o seu uso. Não se lembra de ter entrado no veículo do réu no dia da prisão.

O
réu MATEUS,
interrogado em juízo,
negou a autoria dos crimes.
Esclareceu que, no dia dos fatos, foi comprar mangas com a testemunha Matheus Henrique, no mesmo sentido do relato deste em audiência. Disse que ficaram conversando por um tempo quando Matheus, dispensando a carona oferecida, foi para outro rumo. Em seguida, passou na casa de seus pais para deixar as mangas adquiridas, deixando de almoçar para ir até o mercado comprar a carne mencionada. Relatou que, pouco tempo depois, teria um vídeo chamada com a Defensoria Pública, motivo pelo qual, saindo do mercado, aproximadamente 100 metros a frente, foi abordado pela polícia. Não se lembra ao certo se estava, ou não, utilizando aparelho celular enquanto conduzia o veículo, que foi abordado pela viatura, com a sirene ligada, a princípio, longe do veículo. Ordenado a sair do carro, com as mãos na cabeça, disse que foi para a traseira do veículo submeter-se à busca pessoal, e que, indagado pelos policiais se haveria alguma droga no interior do carro, declarou que poderia ter um pote contendo “maconha”, não se lembrando ao certo da quantidade. Disse que um outro policial realizou as buscas enquanto outro ficou parado ao seu lado. Logo em seguida, perguntaram ao réu se tinha alguma passagem na polícia, e que, ao “puxarem” seu nome, verificaram que o acusado possuía mais “dois b.o.s de tráfico” em seu nome, motivo pelo qual o policial veio, com seu celular em mãos, pedindo que passasse a senha, ao qual o réu se recusou sem fundamentação. Relatou que o policial ameaçou que, caso não passasse a senha do seu celular, iriam colocar porções de entorpecentes no carro dele, pois não tinha nada em seu carro. Disse que o policial declarou que ele deveria estar preso pois já possuía passagem, de forma que não deveria estar “solto na rua”. Declarou que ofereceu para as autoridades que fossem até sua casa ou seu negócio realizar buscas, mas não entenderam pertinente, levando-o até a delegacia para lavratura do auto de prisão em flagrante. Relatou que o policial tirou as porções de cocaína de uma “pochete” que tinha na lateral da farda e “plantou” as drogas de cloridrato de cocaína encontradas no carro do réu, uma vez que apenas a porção de maconha era, de fato, sua. Esclareceu que não conhecia os policiais da abordagem anteriores, que não tinha nada contra eles e acredita que eles não tivessem nada contra ele também. Negou qualquer envolvimento com a organização criminosa, dizendo que era “Uber” até uns tempos atrás, mas que o bairro onde mora é bastante conhecido pela prática do tráfico, não sabendo dizer o que as pessoas da vizinhança faziam. Relatou que não estava exalando odor forte de “maconha”, pois sempre fazia uso da substância com sua esposa, e no dia dos fatos, era ela quem estava em posse do carro do casal, até porque não fazia uso de drogas dentro do carro até para não deixar qualquer odor de drogas. Relatou que sua esposa não fazia uso de entorpecentes. Disse que os policiais o abordaram em razão dessa infração de trânsito, mandando que fosse para os fundos do carro e começando a busca veicular, sem qualquer autorização do réu. Esclareceu que em nenhum momento pediram sua autorização para realizarem a busca veicular, que somente o indagaram, após começarem as buscas, se havia alguma coisa ilícita no veículo. Disse que a manga estava no banco de trás do carro, e a carne no banco do passageiro. Relatou que não queria passar a senha do celular aos policiais pois é usuário de “maconha” há muito tempo, e no aparelho celular havia conversas sobre a compra dos entorpecentes um ou dois dias antes do ocorrido. Disse que esclareceu aos policiais que mora há muito tempo no bairro e que, se passasse a senha, iriam perseguir seus familiares posteriormente, pois o intuito principal das autoridades era “jogar” as drogas no seu carro. Relatou que já não estava trabalhando como “Uber” desde que começou a trabalhar com a hamburgueria.

Pela análise dos depoimentos dados, há provas claras da traficância praticada pelo réu.

Com efeito, as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Conforme destacado pelo Ministério Público em alegações finais é caso de condenação pelo crime de tráfico, uma vez que
a forma como os entorpecentes estavam acondicionados em posse do réu, além da quantidade absolutamente incompatível com o uso pessoal, permitem a conclusão pela traficância. Isso, porque o relatório de extração de dados (ID 180606517) igualmente reforçou a pratica do delito, demonstrando inúmeros diálogos entre o acusado e terceiros relativamente a venda de entorpecentes, notadamente a comercialização de maconha (Skank
).

Em análise do relatório é possível visualizar o réu MATEUS travando vários diálogos com interlocutor registrado como “Lucas Socrepa”, inclusive em dias diferentes, envolvendo a entrega de entorpecentes (Skank), não na condição de usuário/consumidor, mas sim na condição de traficante/vendedor. Vejamos
:

(...)

Neste sentido, cumpre esclarecer que o crime insculpido no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é composto de várias condutas típicas, dentre elas as ações positivas de “adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”. Assim, a caracterização do referido crime transparece quando há mera intenção do agente na circulação da substância ilícita, porquanto, não exige a dependência da ação de comercializar, ou, ainda, o objetivo de lucratividade.

Ademais, o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido, de forma que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida no decorrer da lide.

Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia.

(...)

Mosaico probatório forte e coeso em desfavor do acusado seguindo a trilha apontada pelo Ministério Público na denúncia, possibilita a prolação de sentença condenatória.

Ainda em análise do relatório elaborado pela POLITEC, foram encontrados diálogos do acusado MATEUS com terceiros identificados como “Tchai Tattoo” e “Laisa Mileni”, reforçando a atuação corriqueira do acusado na comercialização de entorpecentes: (...).

Como se não bastasse, ainda constam do laudo de extração de dados conversas de grupo de WhatsApp, havidas no dia 08/07/2024, em que MATEUS lança débito de “kank” (Skank) de R$100,00 (cem reais), conforme diálogo e comprovação do seu usuário de conta abaixo (registro 4250 da extração – Cellebrite Reader):

(...)

Por oportuno, registro que nada veio aos autos que pudesse comprovar eventual coação sofrida pelas testemunhas para lançar sobre os ombros do réu a responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas, tornando certa a prova neste sentido.

Até porque, importante consignar também que o réu MATEUS frequentemente passava o contato de Otávio Kankizeiro a outros usuários (66 9208-7698) para que este também forneça entorpecentes, conforme se observa da conversa realizada no dia 12/04/2024 (registro 5794 da extração – Cellebrite Reader
).

Diante da análise detalhada das evidências coletadas, é possível
confirmar que o acusado fazia do tráfico ilícito de entorpecentes seu meio corriqueiro de vida, situação reforçada pela sua prisão em flagrante com quantidade de entorpecentes incompatíveis com o uso pessoal, notadamente diante da natureza irrepetível da extração de dados
. (...)

Afinal, nada impede que o réu praticasse o crime de tráfico, tivesse, inclusive, ocupações lícitas trabalhando com comércio de hambúrgueres, e também fosse, ao mesmo tempo, usuário e traficante de drogas. Certo é que, coesos os depoimentos policiais, além da evidente fé pública ostentada pelos seus dizeres, a versão incoerente de mero consumo pessoal apresenta pelo réu sequer é compatível com a quantidade de entorpecentes encontrada em sua posse, uma vez que, caso consumisse todas as gramas de cocaína encontradas no veículo de uma vez (8,42 gramas de cocaína (12 porções) e 3,13 gramas de maconha (1 porção), certamente viria à óbito por overdose.”

Da absolvição/desclassificação do tráfico de drogas

Não obstante as irresignações da defesa, o conjunto probatório colhido nos autos revela, com clareza, que o réu possuía substâncias entorpecentes com finalidade de tráfico.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.505.631 (ID 302576434) e Laudo Pericial no 5413.1089.85.2024.208709-A01, que atestam a apreensão e a natureza das substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante. Confira-se:

Quanto à autoria, esta também se encontra devidamente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Os policiais militares Márcio Adriano Sestari e Alexssandro da Cruz foram uníssonos em afirmar que, durante abordagem de trânsito, sentiram forte odor de maconha vindo do veículo conduzido pelo apelante e, ao realizarem busca veicular, encontraram 1 porção de maconha na porta do lado esquerdo e 12 porções de cocaína embaixo do carpete do lado direito traseiro do veículo.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probante e são aptos a embasar decreto condenatório, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Ainda que se trate de pequena quantidade, a forma de acondicionamento das porções de cocaína – divididas em 12 invólucros plásticos do tipo “zip lock” – revela a destinação comercial da substância, tratando-se de método usualmente empregado na venda fracionada de entorpecentes.

Além disso, a extração de dados telemáticos do celular do apelante, conforme Laudo Pericial no 2142.1690.67.2024.218503-A01, revelou conversas em que ele comercializava entorpecentes, inclusive lançando débito de usuário, o que reforça a conclusão de que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito.

Quanto à alegação defensiva de que as conversas extraídas do aparelho telefônico do réu não guardariam relação temporal com os fatos investigados, tampouco corresponderiam aos entorpecentes apreendidos em 23.10.2024, tal argumento não merece acolhimento.

A prova digital obtida por meio da extração de dados telemáticos evidenciou comunicação frequente e reiterada do acusado com terceiros, entre os quais se destacam indivíduos identificados como “Lucas Socrepa”, “Tchai Tattoo” e “Laisa Mileni”, versando sobre a negociação de substâncias entorpecentes.

Os diálogos destacados na sentença, datados de abril a julho de 2024, embora anteriores à prisão em flagrante, integram um conjunto probatório coeso e elucidativo da prática habitual do tráfico, permitindo concluir, com segurança, pela destinação comercial das substâncias ilícitas apreendidas em outubro do mesmo ano.

Ademais, não procede a alegação de que as conversas se referiam apenas à droga do tipo “Skank”, distinta daquelas apreendidas (maconha comum e cocaína) na diligência destes autos.

É comum que indivíduos envolvidos com o tráfico comercializem diferentes tipos de drogas, conforme a demanda e a disponibilidade, sendo a diversificação do entorpecente uma característica típica da traficância.

O fato de o apelante ter comercializado, em momento anterior, um tipo específico de maconha (skank) não afasta a possibilidade de que, posteriormente, tenha passado a negociar também cocaína e maconha comum.

Tal hipótese se fortalece diante da forma de acondicionamento das porções apreendidas, compatível com a venda fracionada, usualmente praticada no comércio ilícito de drogas.

Importa destacar que, no crime de tráfico de drogas, a habitualidade e a inserção do agente na atividade ilícita não se restringem ao momento do flagrante, sendo legítima a valoração de condutas anteriores que demonstrem continuidade delitiva ou envolvimento reiterado com o comércio de entorpecentes.

De mais a mais, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não se exige a correspondência exata entre cada diálogo interceptado e cada porção de entorpecente apreendida, bastando a demonstração segura de que o agente se dedicava, de forma reiterada, à comercialização ilícita de drogas o que, no caso concreto, restou comprovado pelos elementos reunidos nos autos.

Desse modo, as conversas extraídas do aparelho telefônico do apelante, longe de constituírem provas isoladas ou dissociadas, integram um conjunto probatório coeso, apto a corroborar a versão apresentada pela acusação e a enfraquecer a tese defensiva de uso pessoal das substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória, tendo em vista a existência de prova segura da materialidade e da autoria delitivas.

Colaciono os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A “desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia” (TJMT, AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002).”
(TJMT, Ap. 1002765-97.2022.8.11.0025, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2024)

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).”
(Ap. 1000375-65.2023.8.11.0011, Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/06/2024)

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado

O juiz singular afastou a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nestes termos:

“Por fim, importante consignar que o réu já possui passagens pretéritas, exatamente, pelo crime de tráfico, tendo em vista que foi preso em flagrante no dia 04/09/2023 no processo 1000529-70.2024.8.11.0101, ocasião que teve sua liberdade provisória concedida mediante cautelares. Mesmo beneficiado na hipótese, o acusado voltou a delinquir sendo novamente preso em 15/10/2023 no inquérito no 1027148-38.2023.8.11.0015, ocasião que também saiu em liberdade provisória com medidas cautelares. Ou seja, muito embora ainda seja tecnicamente primário, é certo que o acusado já figura em outras ações apurando, precisamente, o mesmo delito, demonstrando efetivamente sua contumaz reiteração delitiva no meio da traficância.

Desta forma, nota-se que,
além das provas evidenciadas pela extração de dados nestes autos
, praticamente todos os registros criminais do acusado em anexo evidenciam sua condição de “Uber” de confiança do crime organização, senão vejamos:

a) Autos 1000529-70.2024.8.11.0101 – Mateus foi preso com o mesmo carro destes autos (Sandero), chegando em sua residência com outro indivíduo e com mais de 10 kg de maconha no interior do veículo;

b) Autos 1027148-38.2023.8.11.0015 – Mateus foi preso conduzindo outro veículo, com outro denunciado naqueles autos, sendo preso com entorpecentes no veículo;

c) Autos 1000268-60.2025.8.11.0040 (operação “Escariotes”) – Mateus foi identificado como “Uber” de confiança da facção criminosa “Comando Vermelho – CV” na extração do celular do faccionado Vanilson, sendo indiciado com inúmeros suspeitos pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e organização criminosa.

Portanto, todos esses crimes se deram entre os anos de 2023 a 2025, corroborando ainda mais a necessidade de condenação do réu, uma vez que utilizar a condição de “Uber” para vender drogas e transportar integrantes de facções criminosas, denotando-se, assim, que os elementos de prova salientados são provas e indícios claros do cometimento do crime, permitindo concluir pela prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual sua condenação é medida que se impõe.”

Sem maiores delongas, embora o apelante não possua condenações penais transitadas em julgado, o conjunto probatório revela, de forma clara, a dedicação dele às atividades criminosas.

No caso, os dados extraídos do seu celular, conforme Laudo Pericial no 2142.1690.67.2024.218503-A01, revelam que ele se dedicava à atividade criminosa, comercializando entorpecentes de forma habitual.

Com efeito, o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Trago o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Não há falar em aplicação da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, quando comprovada, indene de dúvidas, a dedicação do réu a atividades criminosas, consubstanciada na habitualidade na traficância de drogas.”
(TJMT, Ap. 0019085-17.2018.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/10/2023)

Da pena-base

O juízo de origem fixou a pena basilar nos seguintes termos:

“De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada. Quanto à
natureza (pluralidade)
dos entorpecentes apreendidos, maconha e cocaína, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal espécie de entorpecentes é passível de valoração negativa. (...).

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos.

Isso, porque da análise do caderno processual, o réu se encontrava, ao tempo da prisão por estes fatos, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão nos autos do Processo no 1000529-70.2024.8.11.0101, nos quais responde pelo exato mesmo delito de tráfico ilícito de drogas.

Desta forma, nota-se que o réu aproveitou-se do voto de confiança que a Justiça havia lhe dado, conferindo a ele o direito de permanecer em liberdade, para continuar perpetrando atitudes criminosas, escolha absolutamente reprovável e que deve ser valorada em seu desfavor. (...)

Assim, tendo em vista a natureza (pluralidade) dos entorpecentes encontrados na posse do acusado, somada à culpabilidade, majoro a pena mínima na fração de 2/6 (dois sextos), resultando assim no quantum de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.
”

Conforme bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“a exasperação da pena-base, tendo como fundamento a pluralidade das drogas, não deve prevalecer”
, sobretudo diante da reduzida quantidade apreendida [3,13g de maconha e 8,42g de cocaína].

Por outro lado, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que, conforme consignado na sentença, o apelante, ao tempo da prisão pelos fatos em apuração, encontrava-se cumprindo medidas cautelares diversas da prisão nos autos do processo no 1000529-70.2024.8.11.0101, no qual responde pelo mesmo delito de tráfico ilícito de drogas.

Tal circunstância revela grau acentuado de reprovabilidade da conduta do apelante, que, mesmo submetido à fiscalização do Poder Judiciário, persistiu na prática delitiva, legitimando a exasperação da pena-base, consoante o seguinte julgado deste Tribunal:

“A majoração da pena é justificada (...) pelo descumprimento deliberado das condições judiciais (medidas cautelares diversas), evidenciando elevada culpabilidade e necessidade de resposta penal proporcional.”
(TJMT, Ap. no 1015866-66.2024.8.11.0015, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 06/06/2025)

Com efeito, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, adoto a fração de 1/6 para fixar a pena basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Nas etapas subsequentes, ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Do regime prisional e da substituição da pena

O
quantum
da pena justifica a fixação do regime prisional semiaberto, não sendo possível a adoção de regime mais brando.

Por fim, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do CP, que exige pena inferior a 4 anos.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para diminuir a pena-base, ficando a reprimenda definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025